Tribunal: TJDFT
Processo: 0714863-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. DIMENSIONAMENTO ECONÔMICO DO BEM PENHORADO. ATIVIDADE DO OFICIAL DE JUSTIÇA (ARTS. 154, V, E 829, §1.o, CPC). DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Como deflui da exegese do disposto nos artigos 154, V, e 829, §1.o, todos do CPC, o dimensionamento econômico do bem penhorado é atividade do oficial de justiça.
2. As únicas ressalvas que o próprio código faz dizem respeito aos casos: (A) em que a avaliação exige conhecimento técnico especializado (art. 870 e seu parágrafo único, CPC), (B) em que uma das partes tenha aceitado a avaliação proposta pela outra (art. 871, I, CPC) e (C) em que o bem já conte com meio regular de aferição econômica (art. 871, II a IV, CPC).
3. Registra a jurisprudência que, para a determinação do valor de determinado imóvel, não é obrigatória a nomeação de perito engenheiro, arquiteto ou agrônomo. Outros profissionais podem igualmente fazê-lo.
4. Na hipótese em estudo, o ato da Sra. Oficiala de Justiça, além de amparado por presunção de legitimidade, só pode ser eventualmente desqualificada à vista de elementos concretos que indiquem a ocorrência de erro na avaliação ou dolo da avaliadora. Ocorre que, em seu recurso, o agravante sequer indica qual seria o valor que entende ser o correto.
5. Tendo a avaliadora judicial especificado as características do imóvel e aquilatado seu valor com base em pesquisa junto ao mercado local, estão cumpridos os requisitos do art. 872 do CPC.
6. Ainda que a oficiala de justiça não detenha conhecimentos técnicos especializados, expôs os critérios que empregou para se chegar ao valor do bem não se tratando de atribuição de valor de modo arbitrário.
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.